Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para desconstituir o contrato de locação e decretar a desocupação do imóvel, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei no 8.245/91. O autor/apelante pede que conste na parte dispositiva que a sublocação também restou desconstituída, com fundamento no art. 15 da Lei n.o 8.245/91.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do requerido deve ser conhecido, considerando a ausência de preparo; e (ii) estabelecer se a sublocação deve ser desconstituída, com fundamento no art. 15 da Lei no 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do requerido não deve ser conhecido, pois não houve comprovação do preparo, revelando a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. A rescisão do contrato de locação principal leva à desconstituição da sublocação, conforme art. 15 da Lei no 8.245/91, uma vez que a sublocação foi realizada sem a anuência do locador e em desacordo com cláusula contratual de vedação de sublocação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do requerido não conhecido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento: "A rescisão do contrato de locação principal leva à desconstituição da sublocação, mesmo que ainda esteja em vigor."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 15; CPC, art. 1.007, § 4o.